Tribunal: TJDFT
Processo: 0753141-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0753141-23.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão[1] que, em execução fiscal, após arquivamento provisório do processo com base na Provimento 13/2012[2], indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, sob as seguintes considerações: [...] Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se. Em suas razões, o agravante alega que a decisão hostilizada, ao indeferir o prosseguimento do feito, viola a Constituição, por inobservância do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Diz que o juízo a quo se vale de uma leitura equivocada do Provimento 13/2012, para negar indevidamente andamento ao processo, porquanto o débito atualizado é superior ao valor indicado no citado Provimento. Assevera que a leitura feito do Provimento 13/2012 e do Provimento 47/2020 pela VEF os torna inconstitucional, pois exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito, bem como ilegal, ao negar andamento à execução que se processa por impulso oficial e no interesse do credor. Além disso, anota que o próprio Provimento 13 confere ao Distrito Federal a possibilidade de requerer o prosseguimento do feito, independentemente do valor cobrado. Ainda, destaca a necessidade de se observar a razoável duração do processo. Pede “a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado” e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tendo em vista o indeferimento de prosseguimento da execução fiscal, não se tratando, propriamente, de mero pedido de reconsideração. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Por questão de logística, contenção de custos desnecessários, cumprimento ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência, entre outros, o Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou o Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, autorizando o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, conforme disposto nos arts. 1o e 2o, in verbis: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. (Negritado) Esse valor foi atualizado monetariamente no início do ano de 2020 pelo Provimento 47 de 22 de janeiro de 2020, para o importe de R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Confira-se: Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Colhe-se dos autos originários que, na data do ajuizamento da execução fiscal, em 24.08.2012, o débito era de R$ 7.434,74 (sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos)[3], ou seja, superior ao valor indicado no Provimento 13/2012. Ademais, segundo o agravante, atualmente, o débito atualizado é de R$ 18.605,97 (dezoito mil, seiscentos e cinco reais e noventa e sete centavos), o que também suplanta a quantia atualizada monetariamente pelo Provimento 47/2020. Logo, em uma análise preliminar, não transparece escorreito o arquivamento da execução fiscal com fundamento no Provimento 13/2012, que, a propósito, diferentemente da compreensão dada pelo juízo originário, toma como base o valor da execução, o que, necessariamente, não corresponde ao valor da causa. Além do mais, ainda que o arquivamento sem baixa estivesse amparado no Provimento 13, a parte final do artigo 1o desse normativo autoriza o prosseguimento da execução fiscal por solicitação da Fazenda Pública. Logo, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, sem olvidar o teor da Súmula 106 do STJ[4], o mero arquivamento dos autos não caracteriza perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, máxime porque é possível o desarquivamento do processo a qualquer tempo e, ao que consta, sequer há iminência do término do prazo prescricional intercorrente. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 75781267 e 76490379 na origem (processo n. 0056599-25.2012.8.07.0015). [2] Id. 72173871 na origem (processo n. 0056599-25.2012.8.07.0015). [3] Id. 28177260 na origem (processo n. 0056599-25.2012.8.07.0015). [4] Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.